Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709401-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KAROLLINE MARIA DOS SANTOS DE ABRANTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação n. 0702990-05.2024.8.07.0003, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida proceda ao imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, sob pena de fixação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000 (trinta mil reais). Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID 187728019 dos autos no.0702990-05.2024.8.07.0003), na qual o juízo julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador